Tribunal: TJSP
Processo: 0020349-29.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Negativo de Jurisdição – Termo Circunstanciado em trâmite perante a Vara de Jales - Remessa para a 2a Vara Criminal da mesma comarca sob alegação de conexão com outro feito e da competência mais abrangente - Descabimento - Ausência de denúncia - Hipóteses arroladas no art. 114, do Código de Processo Penal não configuradas - Conflito que, Conflito embora estabelecido entre Juízes, não pode ser

Ementa:
Negativo de Jurisdição – Termo Circunstanciado em trâmite perante a Vara de Jales - Remessa para a 2a Vara Criminal da mesma comarca sob alegação de conexão com outro feito e da competência mais abrangente - Descabimento - Ausência de denúncia - Hipóteses arroladas no art. 114, do Código de Processo Penal não configuradas - Conflito que, Conflito embora estabelecido entre Juízes, não pode ser dirimido por esta Corte - Hipótese de conflito de atribuições - Inteligência do artigo 10, X, do LONMP - Determinação de remessa do inquérito policial ao Procurador Geral de Justiça - Conflito não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0020349-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO 2a VARA CRIMINAL DE JALES, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO VARA
JUIZADO CRIMINAL DE JALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do conflito negativo
de jurisdição, determinando o encaminhamento dos autos ao Digno Procurador de
Justiça do Estado de São Paulo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.279 – Câmara Especial
Conflito de Jurisdição no 0020349-29.2020.8.26.0000 Comarca de
Jales
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Jales
Suscitado: MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Criminal de
Jales
Interessado: Valdir Antônio Borges e Ministério Público do Estado
de São Paulo.
Negativo de Jurisdição Termo Circunstanciado em
trâmite perante a Vara de Jales - Remessa para a 2a
Vara Criminal da mesma comarca sob alegação de
conexão com outro feito e da competência mais
abrangente - Descabimento - Ausência de denúncia -
Hipóteses arroladas no art. 114, do Código de
Processo Penal não configuradas - Conflito que,
Conflito embora estabelecido entre Juízes, não pode
ser dirimido por esta Corte - Hipótese de conflito de
atribuições - Inteligência do artigo 10, X, do LONMP
- Determinação de remessa do inquérito policial ao
Procurador Geral de Justiça - Conflito não conhecido,
com determinação.
Vistos, etc.
I. Trata-se de conflito negativo de jurisdição
suscitado pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Jales contra o
MM. Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca, nos autos do termo circunstanciado destinado à apuração
do crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, cometido, em tese,
por Valdir Antônio Borges.
II. Em 02.03.2020, Jonathan Aparecido de
Oliveira dos Santos foi flagrado vendendo entorpecentes a Valdir
Antônio Borges. Para a apuração do delito imputado a Valdir foi
lavrado o termo circunstanciado em questão, encaminhado ao
Juizado Especial de Jales (suscitado). O crime praticado por
Jonathan, por sua vez, deu azo ao processo no
15000347-43.2020.8.26.0297, em trâmite perante a 2a Vara
Criminal da mesma comarca (suscitante)
III. O MM. Juiz do Juizado Especial, alegando a
existência de conexão entre os dois feitos, determinou a remessa dos
autos à 2a Vara Criminal, por entender que a competência do juízo
mais abrangente deveria prevalecer. (fls. 38/42, origem).
IV. Contemplado pela remessa, o MM. Juízo da 2a
Vara Criminal discordou do entendimento e suscitou o presente
conflito. Segundo ele, embora os feitos estejam fundados na mesma
ocorrência policial, os crimes objeto de apuração são diversos, com
processos e competência distintos (fls. 67/68, origem).
V. Designou-se o Juízo suscitante para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação de eventuais medidas urgentes (fl. 04).
VI. Instada a manifestar-se, opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pela competência do Juízo suscitado
(fls. 09/12).
É o relatório.
Tem-se conflito negativo de jurisdição “quando
duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes,
ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso” (art.
114, inciso I, do Código de Processo Penal). Contudo, em virtude da
ausência das hipóteses previstas, o presente conflito não deve ser
conhecido.
O presente incidente não pode ser conhecido.
Deflui-se da atenta leitura da demanda que não é
possível se falar em juízo competente sem que haja a propositura da
ação penal, que pressupõe o oferecimento de denúncia pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, da Constituição
Federal, a qual não se tem, até o momento, notícia.
Dessa maneira, se não há ação penal em trâmite,
torna-se inviável o manejo deste incidente, havendo, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conflito de atribuições entre órgãos do Ministério Público, a ser
dirimido pelo Procurador Geral de Justiça, nos termos do artigo 10,
inciso X, da Lei no 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público):
“Art. 10. Compete ao Procurador-Geral de Justiça:
(...)
X - dirimir conflitos de atribuições entre membros do
Ministério Público, designando quem deva oficiar no
feito.”
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara
Especial:
“CONFLITO DE JURISDIÇÃO Latrocínio tentado ou
homicídio simples tentado Fase de inquérito Ausência de
denúncia Caracterização de conflito de atribuições Não
conhecimento do conflito de jurisdição, com determinação”. (Conflito de Jurisdição
0043418-27.2019.8.26.0000. Relator: Desembargador
Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito
Criminal). Data do Julgamento: 28/01/2020.).
CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Crime de injúria
previsto no art. 96, §1o, da Lei 10.741/2003 Fase de
inquérito Ausência de denúncia Caracterização de
conflito de atribuições Não conhecimento do conflito
de jurisdição, com determinação. (TJSP; Conflito de
Jurisdição no 0039914-13.2019.8.26.0000; Des. Rel.
Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito
Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro
Regional I
Santana
1a Vara Criminal; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020).
“CONFLITO DE JURISDIÇÃO Estelionato e falsidade
ideológica - Incidente manejado antes do oferecimento
da "opinio delicti" Divergência quanto à competência
territorial para apuração de suposto delito de estelionato
praticado por meio de depósito bancário noticiado em
IP, e que teria absorvido a infração relativa ao falso -
Hipóteses arroladas no artigo 114 do Código de
Processo Penal não configuradas Incidente que deve ser
dirimido
pelo
d.
Procurador
Geral
de
Justiça
Inteligência do art. 10, X, da Lei Orgânica do Ministério
Público
-
Conflito
não
conhecido”.(Conflito
de
Jurisdição
0027570-97.2019.8.26.0000.
Relator:
Desembargador Renato Genzani Filho. Data do
Julgamento: 19/11/2019).
Daí o porquê, não conheço do conflito negativo de
jurisdição, determinando o encaminhamento dos autos ao Digno
Procurador de Justiça do Estado de São Paulo.
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)